Tribunal: TJPA
Processo: 0802669-68.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802669-68.2024.8.14.0201

APELANTE: LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0802669-68.2024.8.14.0201.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE: LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. ALEGADO
BIS IN IDEM
. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.197 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. INSTITUTOS COM NATUREZAS E FINALIDADES DISTINTAS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI MARIA DA PENHA. NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VOTO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante, condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), com a incidência da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma.

2.

A defesa pugna pelo afastamento da agravante genérica, ao argumento de que sua aplicação cumulativa com a qualificadora do § 13 configuraria
bis in idem
. O parecer da Douta Procuradoria de Justiça opina no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se a aplicação simultânea da qualificadora específica do art. 129, § 13, do CP (que já pressupõe a violência contra a mulher por razões de gênero) e da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP caracteriza dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
), à luz do entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.197.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Inexistência de
Bis In Idem
: A tese defensiva, embora bem fundamentada e encampada pelo parecer ministerial, contraria o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.027.794/MS (Tema 1.197), que assentou: "
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
".

5. A
ratio decidendi
da Corte Superior é a de que a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento penal para a violência de gênero, sendo a aplicação da agravante um reforço de reprovabilidade querido pelo legislador. A qualificadora define a gravidade abstrata do crime, enquanto a agravante modula a pena de acordo com a maior censurabilidade da conduta.

6. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em alinhamento ao precedente vinculante, já decidiu que a aplicação da referida agravante é legítima, não havendo que se falar em
bis in idem
, mesmo nos casos do art. 129, § 13, do CP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, em dissonância com o parecer ministerial, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 61, II, “f”; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.027.794/MS (Tema 1.197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 02/06/2024; TJ-PA, Apelação Criminal 0802176-28.2023.8.14.0201, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 04/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
LUIS AUGUSTO ROSA PINHEIRO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime aberto, com suspensão condicional da pena.

Narra a denúncia que, no dia 17 de maio de 2024, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Rafaela do Socorro Freitas da Silva, com tapas e socos que atingiram seu olho, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a presença de “
equimose arroxeada, de formato atípico, medindo 2,5cm em seu maior eixo, na região zigomática direita; equimose arroxeada de formato atípico, medindo 3,0cm em seu maior eixo, sobre edema traumático moderado, em dorso da mão esquerda
” (ID 22777266). A vítima, em seu depoimento, relatou que estava grávida do acusado e que as agressões ocorreram de forma súbita, enquanto o réu estava sob efeito de drogas. Em sede policial, o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo ter desferido um tapa no rosto da vítima.

A defesa, em suas razões recursais, não contesta a materialidade ou a autoria do crime, limitando-se a pleitear a reforma da dosimetria da pena. Pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob a tese de que sua aplicação cumulativa com a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP configuraria
bis in idem
(ID 22777303).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 2277736)

Remetidos os autos a esta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo, por entender que a aplicação da referida agravante, no caso concreto, de fato configura
bis in idem
(ID 25654377).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por suposto
bis in idem
.

A tese, embora bem articulada e, surpreendentemente, corroborada pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça, é manifestamente improcedente e vai de encontro à jurisprudência pacificada e vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal é estritamente de direito e demanda uma análise cuidadosa da função dos institutos penais em questão. A defesa argumenta, em síntese, que, uma vez que o apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal qualificada por ter sido "praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino" (art. 129, § 13, CP), a aplicação da agravante genérica de crime cometido "com violência contra a mulher na forma da lei específica" (art. 61, II, "f", CP) representaria uma dupla punição pela mesma circunstância fática e jurídica.

Com a devida vênia ao entendimento defensivo e ao parecer do
custos legis
, a sobreposição de textos é apenas aparente. Uma análise mais aprofundada da sistemática penal e da teleologia da Lei Maria da Penha revela a plena compatibilidade entre os dispositivos.

A
qualificadora
prevista no § 13 do art. 129 do Código Penal é uma norma que atua sobre a estrutura do tipo penal. Ela cria uma nova figura delitiva, autônoma e mais grave, deslocando a conduta do tipo simples de lesão corporal para um patamar de punição mais elevado (reclusão, de 1 a 4 anos). Sua função é definir a gravidade
em abstrato
do crime, reconhecendo que a lesão motivada pelo gênero é intrinsecamente mais reprovável. Ela opera na
primeira fase da dosimetria
, estabelecendo os limites mínimo e máximo da pena-base.

Por outro lado, a
agravante
do art. 61, II, “f”, do Código Penal é uma circunstância legal genérica, que incide na
segunda fase da dosimetria
. Ela não altera o tipo penal, mas serve para modular a pena já fixada dentro dos limites da qualificadora, em razão da maior censurabilidade da conduta
em concreto
. Seu papel é exasperar a pena-base quando o agente, para cometer o crime, se prevalece de um contexto de especial vulnerabilidade da vítima, como as relações domésticas e familiares.

Portanto, não há dupla valoração. A qualificadora pune o
"porquê"
do crime (razões de gênero), enquanto a agravante pune o
"como"
e o
"onde"
(prevalecendo-se do ambiente doméstico). A aplicação de ambas reflete a vontade do legislador de conferir a máxima proteção à mulher vítima de violência, em total alinhamento com o art. 226, § 8º, da Constituição Federal e com os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Ademais, a interpretação que permite a cumulação é a que melhor se alinha à finalidade da Lei nº 11.340/2006, que não é apenas punir, mas criar um sistema de proteção integral e de repúdio máximo à violência de gênero. A vedação da dupla valoração (
ne bis in idem
) deve ser ponderada com o princípio da máxima efetividade das normas de proteção dos direitos humanos. Nesse contexto, a aplicação da agravante não representa uma punição dupla, mas sim uma resposta penal proporcional e adequada à complexidade e à gravidade de um delito que atinge a mulher em sua esfera mais íntima e segura: o lar.

Essa controvérsia foi definitivamente pacificada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do
REsp n. 2.027.794/MS
, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 1.197)
, que fixou a seguinte tese, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país:

"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

A fundamentação da Corte Superior, ao analisar a questão, foi clara ao estabelecer que a intenção do legislador foi a de recrudescer o tratamento penal para a violência doméstica e familiar contra a mulher. A aplicação da agravante genérica, mesmo em tipos penais já qualificados pelo contexto da violência de gênero, atende a essa finalidade, servindo como um fator de maior reprovação da conduta.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em alinhamento ao precedente vinculante, já se posicionou no mesmo sentido, afastando a alegação de
bis in idem
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP.
(...)
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
(...) A agravante do art. 61, II, f, do CP, aplicada cumulativamente com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, pois a elementar do tipo do art. 129, § 9º/§ 13º, do CP, não exige que a vítima seja mulher, ao passo que a agravante incide especificamente quando o crime é cometido contra mulher por razões de gênero

(STJ, Tema 1197). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802176-28.2023.8.14.0201 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2025) –
destaquei
.

Portanto, diante do direcionamento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal, não assiste razão à defesa nem ao parecer ministerial. A sentença recorrida, ao aplicar a agravante e, em seguida, compensá-la com a atenuante da confissão, agiu em estrita conformidade com a lei e com o entendimento consolidado das Cortes Superiores.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025